Tribunal: TJDFT
Processo: 0739965-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
1. O recurso inominado interposto cinge-se a suscitar preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que teria requerido a produção de prova testemunhal para comprovar as ofensas contra si perpetradas, não tendo sido realizada audiência de instrução, para a referida oitiva das testemunhas. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Aduz a recorrente que o objeto do presente processo refere-se às ofensas sofridas pela recorrente, mas que o juiz de origem considerou somente a desautorização para uso do banheiro para concluir pela inexistência de prática de conduta ilícita por parte da recorrida. No entanto, saliente-se, foi considerada provada a troca de ofensas entre as partes, todavia, na hipótese dos autos, os fatos descritos na inicial não violaram os direitos de personalidade da recorrente, de forma a ensejar a reparação, por dano moral. A falta de oitiva de testemunhas, portanto, não ocasionou qualquer prejuízo à parte autora, não havendo, desse modo, nulidade a ser reconhecida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.